Tribunal: CARF
Processo: 10240.720184/2017-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.720184/2017-13
ACÓRDÃO
2301-011.635 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RONDONORTE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não será conhecido o Recurso Voluntário apresentado após o prazo de
trinta dias contados da data de ciência da decisão de primeira instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, Andre
Barros de Moura (Substituto) e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 3659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.635 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720184/2017-13
2
RELATÓRIO
Trata o presente processo de 5 Autos de Infração (e-fls. 02/81) lavrados contra o
sujeito passivo acima identificado referentes às contribuições para a Seguridade Social
correspondentes à parte patronal e de segurados e às contribuições destinadas a Outras
Entidades.
Os fatos encontram-se detalhados no Relatório Fiscal (e-fls. 83/115) e em seus
Anexos (e-fls. 117/238). De acordo com o auditor, as contribuições previdenciárias lançadas
tiveram como base de cálculo as remunerações dos segurados empregados e contribuintes
individuais apuradas através da análise das folhas de pagamentos fornecidas pela empresa. As
infrações foram descritas no item 44 conforme trechos abaixo reproduzidos (e-fls. 102/109):
44. As bases para o cálculo das contribuições e/ou os valores das contribuições
foram agrupadas e lançadas no Sistema Integrado de Emissão de Auto de Infração
(e-Safira) nas Infrações a seguir relacionadas:
Contribuição Previdenciária Empresa
Abono a Empregados Não Oferecido à Tributação -> Nesta infração foram
incluídos os valores pagos pela empresa (Matriz e Filial) nas Rubricas “Bônus de
Assiduidade” e “Ticket Prêmio” consideradas como base de cálculo das
contribuições previdenciárias pela Fiscalização, conforme narrado no item 42.2.
[...]
Rubricas a Segurados Empregados Não Oferecidos à Tributação -> Nesta Infração
foi incluída a diferença entre a remuneração dos segurados empregados (apurada
pela empresa em suas folhas de pagamento conforme citado no item 42.1), e a
remuneração efetivamente declarada em GFIP, demonstrada na coluna
“Remuneração” das tabelas demonstrada no item 43. [...]
Valores Pagos ou Creditados a Contribuinte Individuais Não Oferecidos à
Tributação -> Nesta Infração foi incluída a remuneração dos segurados
contribuintes individuais apurada através das folhas de pagamento e que não
foram declaradas em GFIP(s). [...]
Contribuição Previdenciária Segurados
Abono a Empregados Não Oferecido à Tributação -> Nesta Infração foi incluída a
contribuição não descontada pela empresa, no percentual de 8% sobre os valores
pagos pela empresa (Matriz e Filial) nas Rubricas “Bônus de Assiduidade” e “Ticket
Prêmio” consideradas como base de cálculo das contribuições previdenciárias
pela Fiscalização, conforme narrado no item 42.2. [...]
Rubricas a Segurados Empregados Não Oferecidas à Tributação -> Nesta Infração
foi incluída a diferença entre a contribuição descontada dos segurados
empregados (apurada pela empresa em sua folha de pagamentos conforme
citado no item 42.1), e a contribuição efetivamente declarada em GFIP,
Fl. 3660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.635 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720184/2017-13
3
demonstrada na coluna “Vlr devidos Segurados” da tabela demonstrada no item
43, conforme demonstrado no quadro abaixo. [...]
Valores Pagos ou Creditados a Contribuinte Individuais Não Oferecidos à
Tributação -> Nesta Infração foi incluída a contribuição descontada dos segurados
contribuintes individuais apurada através das folhas de pagamento e que não
foram declaradas em GFIP(s), deduzindo-se as sobras de recolhimentos quando
existentes. [...]
Contribuição Entidades e Fundos
Salário-Educação-FNDE, Senat, Sebrae, Sest e Incra – Contribuições Devidas ->
Contribuições de Outras Entidades e Fundos (Terceiros) sobre as remunerações
não declaradas em GFIP(s), no percentual de 5,8% (FNDE 2,50%, INCRA 0,20%,
SEBRAE 0,60%, SEST 1,50% e SENAT 1,00%), deduzindo-se que as contribuições
recolhidas nas Guias de Recolhimento (códigos 2100 e 2119) foram abatidas das
contribuições devidas, conforme quadros demonstrativos abaixo: [...]
Salário-Educação-FNDE, Senat, Sebrae, Sest e Incra – Contribuições Devidas
sobre Abono -> Contribuições de Outras Entidades e Fundos (Terceiros), no
percentual de 5,80% (FNDE 2,50%, INCRA 0,20%, SEBRAE 0,60%, SEST 1,50% e
SENAT 1,00%), sobre as Rubricas “Bônus de Assiduidade” e “Ticket Prêmio”,
consideradas como base de cálculo das contribuições previdenciárias pela
Fiscalização, conforme narrado no item 42.2. [...]
O auditor registra que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais tendo
em vista a ocorrência de fatos que, em tese, configuram a prática de apropriação indébita
previdenciária prevista no art. 168-A do Código Penal.
Informa, ainda, que o sócio administrador Roniele Cabral Medeiros de Menezes foi
incluído no polo passivo dos Autos de Infração, na condição de responsável solidário, por atos
praticados com excesso de poder e infração a lei.
A Impugnação apresentada pela contribuinte (e-fls. 635/652, 1033/1043,
1052/1062, 1071/1081, 1090/1100) foi julgada Procedente em Parte pela 5a Turma da DRJ/BEL em
decisão assim ementada (e-fls. 1113/1123):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos dos Autos de Infração emitidos na ação fiscal
oferecem as condições necessárias para que o contribuinte conheça o
procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento, estando
discriminados, nestes, a situação fática constatada e os dispositivos legais que
amparam a autuação.
AUTOS DE INFRAÇÃO (AI). FORMALIDADES LEGAIS.
Fl. 3661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.635 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720184/2017-13
4
Os Autos de Infração (AI ́s) encontram-se revestido das formalidades legais, tendo
sido lavrados de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, apresentando, assim, adequada motivação jurídica e fática, bem como os
pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigidos nos termos da Lei.
ABONOS. NATUREZA SALARIAL.
Para fins tributários, somente lei pode desvincular os abonos pagos aos segurados
empregados de sua natureza salarial e, por extensão, do campo de incidência das
contribuições previdenciárias.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA DE OFÍCIO E MULTA QUALIFICADA.
A vedação constitucional de utilização de tributo com efeito confiscatório é
dirigida ao legislador, que deve observar tal princípio na elaboração da lei. Uma
vez editada a norma legal, ao agente do fisco cabe, apenas, a sua aplicação.
PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunha no julgamento administrativo
em primeira instância.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRAZO.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
PEDIDOS DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 01/03/2018 (e-fls. 1126/1127), a
interessada protocolou petição em 03/04/2018 (e-fls. 3645/3646) indicando a interposição de
Recurso Voluntário e alegando que não foi possível o envio tempestivo através do e-CAC em razão
de falhas no sistema ocorridas no dia 02/04/2018. Foram anexadas 5 peças recursais (e-fls.
1134/1197) nas quais a contribuinte, em apertada síntese:
- Insurge-se contra a afirmação da autoridade lançadora de que, em tese, estaria
configurada a prática de apropriação indébita previdenciária prevista no art. 168-A do Código
Penal.
- Alega cerceamento do seu direito de defesa por entender que o Termo de
Verificação e Constatação Fiscal, apesar de minucioso, é bastante confuso.
Fl. 3662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.635 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720184/2017-13
5
- Discorre sobre a aplicação do art. 24 da Lei no 9.249/95, matriz legal do art. 288 do
RIR/99, e afirma ser ilegal a exigência de comprovação do pagamento da multa prevista no art. 88
da Lei no 8.981/95 no ato da entrega extemporânea, porém espontânea, da declaração de
rendimentos.
- Assevera que a autoridade fiscal deveria ter deduzido do Imposto de Renda
apurado no lançamento o montante retido na fonte, conforme determina a Sumula CARF no 80.
- Aponta a desproporcionalidade e o efeito confiscatório da multa de 150%.
- Sustenta que todos os abonos pagos pela empresa estavam garantidos por
Convenção Coletiva devidamente autorizada pelo TRT da 14a Região em dissídio coletivo da
categoria.
- Aduz que a má fé do contribuinte não pode ser presumida.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Relatora.
Preliminarmente, impõe-se analisar a tempestividade do Recurso Voluntário
suscitada pelo sujeito passivo.
De acordo com o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72, o prazo para a
apresentação de Recurso Voluntário é de 30 dias contados da ciência da decisão de primeira
instância. Por outro lado, extrai-se de seu art. 5o que os prazos são contínuos e devem começar e
terminar em dias úteis, excluindo-se de sua contagem o dia do início e incluindo-se o dia do
vencimento.
Relevante destacar que a ciência por via postal prevista no art. 23, II, do Decreto no
70.235/72 exige apenas a prova de recebimento da Intimação no domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo, independentemente de quem a tenha recebido. É nesse sentido a Súmula CARF
no 9, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso em exame, verifica-se que a ciência da decisão recorrida se deu em
01/03/2018, conforme Aviso de Recebimento dos Correios (e-fls. 1126/1127). No entanto, a
apresentação do Recurso Voluntário só ocorreu em 03/04/2018, como indicado no carimbo da
Delegacia da Receita Federal em Porto Velho (e-fls. 3645) e corroborado pelo Despacho de
Fl. 3663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.635 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.720184/2017-13
6
Encaminhamento do processo ao CARF (e-fls. 3655), não havendo dúvidas quanto à sua
intempestividade. A contribuinte sustenta que foi impedida de protocolar sua defesa
tempestivamente em razão de problemas no sistema e-CAC ocorridos em 02/04/2018, último dia
para a apresentação do Recurso Voluntário. As imagens das telas anexadas aos autos indicam
“Erro de Conexão” na assinatura de documentos pelo sistema às 17:58hs, 18hs, 18:30hs e 21:16hs
do dia 02/04/2018 (e-fls. 3650, 3651, 3653, 3648). No entanto, equivoca-se a autuada ao
entender que essa indisponibilidade temporária, ocorrida em alguns momentos dentro de um
único dia, autorizaria o recebimento de sua defesa fora do prazo estabelecido pelo Decreto no
70.235/72. Não há previsão legal para isso. Cabe mencionar que as interrupções na comunicação
podem ter ocorrido por sobrecarga de acessos ao servidor de dados naquele período, por
exemplo, não havendo nenhuma prova de que a dificuldade tenha sido ocasionada por deficiência
no sistema da Receita Federal.
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 3664
DF CARF MF
Original